Tribunal: TJMT
Processo: 1027443-85.2021.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027443-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 053.166.541-02 (APELANTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – INCAPACIDADE MULTIPROFISSIONAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI N.º 8.213/91 – PREENCHIDOS –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59 da Lei 8.213/91).

2. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz (art. 60 da Lei 8.213/91).

3.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62 da Lei 8.213/91).

4. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei 8.213/91).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara especializada da fazenda pública de Várzea Grande, que nos autos da Ação Previdenciária n° 1027443-85.2021.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Autarquia à concessão do benefício de auxílio acidente, desde a entrada do requerimento administrativo (27/05/2020).

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que sofreu acidente de trabalho e
m 26/08/2019
, ocasionando na amputação traumática por esmagamento do membro superior esquerdo ao nível do terço médio de úmero (CID. T92.6).

Alega que, em razão da patologia, se encontra incapacitado para laborar de forma parcial e permanente, sendo insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, fazendo jus ao benefício de auxílio por incapacidade temporária (art. 59 da Lei 8.213/91), até a sua reabilitação profissional, conforme previsto no art. 62 da Lei 8.213/91.

Aduz que, superada a incapacidade por meio da reabilitação profissional, o benefício deve ser convertido em auxílio acidente (art. 86 da Lei 8.213/91), tendo em vista que possui redução na sua capacidade laboral, conforme atestado pelo perito judicial.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja concedido o auxílio por incapacidade temporária até a sua reabilitação profissional, com posterior conversão em auxílio acidente.

Sem contrarrazões (Id. 215333198).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 223026685).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A insurgência recursal se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em auxílio-acidente.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante sofreu acidente de trabalho no ano de 2019, ocasionando na amputação traumática do membro superior esquerdo (CID T92.6), sem ter recebido nenhum benefício da previdência social, conforme constatado através do dossiê previdenciário (Id. 215333192).

Alega que, diante das patologias ocasionadas pelo sinistro sofrido, se encontra incapacitado para realizar sua atividade habitual como auxiliar de produção, tendo realizado pedido administrativo para concessão de auxílio por incapacidade temporária em 27/05/2020, o qual foi indeferido pela Autarquia.

Durante a tramitação deste feito, foi realizada perícia médica (Id. 215333179), que constatou que a patologia do apelante (amputação traumática do membro superior esquerdo - CID T92.6) gera incapacidade de forma parcial e permanente para as atividades profissionais habituais (auxiliar de produção) e semelhantes, bem como, reduz a sua capacidade laboral.

Seguem trechos do laudo pericial que corroboram tais assertivas (Id. 215333179):

“Quesito 5. A doença pela qual o Autor está acometida lhe acarreta limitações para o trabalho, tendo em vista que a profissão auxiliar de produção em fábrica de produção de ração? Em caso afirmativo, de que forma (parcial/total)? Resposta:
Sim. Constatado incapacidade laborativa parcial e permanente
.

Quesito 10. O Sr. Perito tem condições de afirmar se o Demandante possui os requisitos para o desempenho da qualquer atividade laboral, visto a gravidade de seu quadro clínico amputação membro superior diagnosticados pelos especialistas médicos e exames anexos? Resposta:
Não, necessitando de reabilitação profissional, compatível com sua deficiência física.

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão (ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique. Resposta:
Sim. Constatado redução da capacidade laborativa habitual.

7. A incapacidade laborativa, se confirmada, é omniprofissional (para toda e qualquer espécie de atividade laborativa), multiprofissional (para a atividade desempenhada e as semelhantes) ou uniprofissional (somente para aquela atividade desempenhada). Qual(is) atividade(s) laborativa(s) a parte autora ainda pode exercer? Resposta:
Multiprofissional

10. Se for incapacidade permanente, desde quando, tecnicamente, adquiriu esse caráter? A parte autora é suscetível de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade profissional que lhe garanta a subsistência? Em caso positivo, indique o tempo estimado à reabilitação profissional e exemplifique atividades profissionais passíveis de execução. Resposta:
Desde a data do acidente. Sim, em atividade laborativa que não requeira ambos os membros superiores
” (destaquei)

Diante disso, o Magistrado de origem determinou a concessão do benefício de auxílio acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, por força do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, alegando ser o benefício mais vantajoso diante da incapacidade parcial e permanente, conforme sentença de Id. 215333186.

Vale ressaltar, que o presente recurso de apelação não vislumbra a cumulação dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária com o benefício de auxílio acidente, mas sim, a concessão do primeiro, até o saneamento da incapacidade, para somente então, ser convertido ao segundo, tendo em vista que a cumulação desses benefícios só é possível caso ambos tenham fatos geradores distintos, o que não ocorre nos autos, uma vez que a patologia advinda do acidente sofrido gera tanto a incapacidade parcial e permanente, quanto a redução laboral.

A proibição da concomitância de benefícios está prevista no art. 124 da Lei. 8.213/91,
in verbis
:

“
Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - mais de uma aposentadoria;

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença;

V - mais de um auxílio-acidente;

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.
” (g.n)

Isto posto, verifica-se que o laudo pericial concluiu que o apelante é portador de sequela decorrente de acidente de trabalho, de modo que se encontra incapacitado em caráter permanente para sua atividade habitual (auxiliar de produção), bem como para atividades semelhantes, podendo, entretanto, ser readaptado para o exercício de outra função que não necessite de ambos os membros superiores.

Desse modo, preenchidos os requisitos necessários, o apelante faz jus a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, até a sua reabilitação em outra atividade profissional, conforme previsto no art. 59 e art. 62, §1° da Lei. 8.213/91,
in verbis:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.”
(g.n)

Destarte, ante a possibilidade de reabilitação do apelante em função compatível com sua deficiência física, o mesmo deve ser encaminhado ao Programa de Reabilitação Profissional, conforme previsto no artigo 89, da Lei nº 8.213/91, abaixo transcrito:

“Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.”

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições e sem limite de prazo, aquele que está em gozo de benefício previdenciário, inclusive auxílio-acidente, nos termos dos arts. 15, I e § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e 137 da INSS/PRES n. 77/2015 (e suas alterações).
III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991
, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa. IV - E firme a orientação desta Corte de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário. V - Recurso especial do segurado parcialmente provido, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profissional. (STJ - REsp: 1584771 RS 2016/0035395-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 374)
(g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO DURANTE O PROCEDIMENTO DE REABILITAÇÃO – ARTIGOS 59 E 62, § 1º, DA LEI N.º 8.213/91 – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810 DO STF E N. º 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. 3
. Nos termos do artigo 62, da Lei n.º 8.213/91, o segurado cuja incapacidade seja permanente para a atividade habitual, em gozo de auxílio-doença, deverá ser submetido a processo de reabilitação profissional, mantendo-se o benefício concedido até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência.
4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral. 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado. 6. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas nº. 810, do STF e n.º 905, do STJ. 7. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida. 8. Preenchidos os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, evidenciam-se os pressupostos do artigo 300 e 497, do CPC, a justificar a concessão da antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício. (TJ-MT 10176805720218110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/01/2023)

(g.n)

Além disso, de acordo com o art. 60 da Lei 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária deve ser pago ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Compulsando os autos, constata-se que o apelante, no momento do acidente, era empregado da empresa ADUMAT – Adubos e Fertilizantes Mato Grosso LTDA, sendo demonstrado o seu afastamento por meio do CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) em Id. 215326743.

Logo, tratando-se de segurado empregado, o auxílio por incapacidade temporária deverá ser pago a partir do décimo sexto dia do afastamento de sua atividade, nos termos do art. 60, da Lei 8.213/91.

No caso vertente, também restou incontroverso a redução da capacidade laborativa do apelante, diante do acidente de trabalho, o que enseja a concessão do auxílio acidente, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
. INSS. INCAPACIDADE PARCIAL CONSTATADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O
auxílio
-
acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente
de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. O fato de a lesão ser mínima ou grau médio não afasta o direito ao
auxílio
-
acidente
, porquanto houve redução parcial e definitiva não só da função do membro, como da capacidade de força e utilidade como um todo no trabalho que exercia à época.
3. Tema 416/STJ: “Exige-se, para concessão do
auxílio
-
acidente
, a existência de lesão, decorrente de
acidente
do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(N.U 1016088-79.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)”
(g.n)

Diante do exposto, restou demonstrado que o apelante preenche os requisitos para recebimento do auxílio por incapacidade temporária (art. 59 da Lei 8.213/91), e para o recebimento do auxílio acidente (art. 86 da Lei 8.213/91). Todavia, por não serem cumulativos, o benefício de auxílio por incapacidade temporária deve ser pago até a sua reabilitação profissional, e somente depois de superada a incapacidade, deverá ser convertido em auxílio-acidente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença
a quo
, determinando o encaminhamento do Apelante ao Programa de Reabilitação Profissional, devendo ser concedido o benefício de auxílio por incapacidade temporária a partir do décimo sexto dia de afastamento da atividade laboral, até a reabilitação em função compatível com sua deficiência física. Sanada a incapacidade por meio da reabilitação profissional, deverá o benefício ser convertido em auxílio-acidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024